Tribunal: TJES
Processo: 0001314-61.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Citação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001314-61.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: AMARO ALVES DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

DESPROVIDO
S
.

I
.
A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

II
.
A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

III
.
A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
feríve
l
, nesse passo,
o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil
.
I
gualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual
concluiu-se ter
obr
ad
o
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

2
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

IV
.

Recurso
s

conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001314-61.2019.8.08.0019

APTE/APDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AP
DO/APTE
:
AMARO ALVES DE FREITAS

JU
I
Z: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
recurso
s
de
apelação interpost
o
s
em razão da sentença
proferida em ação declaratória
e indenizatória
ajuizada
por
AMARO ALVES DE FREITAS

em desfavor
de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
cujo
decisum

julgou

parcialmente
procedente
a pretensão autoral para
“declarar a inexistência do débito referente às cobranças aferidas pela requerida em procedimento irregular, no valor de R$ 17.283,12 (dezessete mil e duzentos e oitenta e três reais e doze centavos)”,

“para condenar a requerida à devolução, na forma simples, dos valores pagos pelo requerente, no valor de R$ 6.049,20 (seis mil e quarenta e nove reais e vinte centavos)”,
bem como
“para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofri
d
os pelo requerente”.

Em razões de apelação, afirmou
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em suma,
a validade do procedimento administrativo empreendido,
inexistindo falha na prestação do serviço
ou lesão subjetiva a indenizar
.

E
m suas razões de apelo adesivo,
AMARO ALVES DE FREITAS
persegue a majoração da indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

C
ontrarrazões
apresentadas pelas partes
.

P
asso ao apreço conjunto das irresignações.

A
demanda primeva foi ajuizada
visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade
no medid
o
r
.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
(
Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II
)
.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte d
o
apelad
o
,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

D
estacou, com precisão, o comando sentencial que
“
é nítido que o autor não foi comunicado de todo o processo administrativo que antecedeu à apuração dos valores, pois, conforme consta da comunicação de substituição de medidor e do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOl) (fis. 104/106), o consumidor estava ausente, e, por conta disso, toda e qualquer averiguação daí advinda deveria ter sido comunicado a ele”,
além de não restar comprovada a comunicação ao consumidor de realização da perícia exigida pela normativa de regência.

A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
ferível, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

E
sta
Corte Estadual
se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Ne
cessário ter em conta que
para a configuração da responsabilidade civil
(independentemente se subjetiva ou objetiva)
faz-se necessário o preenchimento d
os
requisitos
mínimos

(I)
conduta
lesiv
a
do agente,
(II)
ocorrência de dano patrimonial ou moral
e (III)
nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano,
configurados na hipótese.

I
gualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, t
enho que obrou
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

2
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

C
onsider
o, para tanto,

os critérios (I) gravidade da falta, (
II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9)
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima,
já
valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto
.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao
s
recurso
s
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
1
%
a verba honorária
sucumbencial
, com observância da gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.